Tribunal: TJES
Processo: 5004710-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004710-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO DE CARVALHO
AGRAVADO: S M GOUVEIA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE FERRO - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Roberto de Carvalho
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id nº 928902) que, nos autos do
cumprimento de sentença
de nº 0010342-63.2008.8.08.0011, ajuizado por
S M Gouveia Indústria de Esquadrias de Ferro – ME
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, por entender ser a via inadequada para discussão da ilegitimidade do devedor.

Em suas razões recursais (id nº 928897), o agravante narra que o Juízo
a quo
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Leão Carvalho Queimadores Industrias

Ltda
, em virtude da confusão patrimonial e desvio de finalidade, e, diante disso, fora manejada pelo agravante exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, com estribo na figura do sócio retirante, prevista no artigo 1.003, § único, do CC, visto que retirou-se da sociedade em 05/07/2010.

Isso porque não mais faz parte do quadro societário da referida empresa desde 05.07.2010, de modo que não pode ser responsabilizado pela desconsideração da personalidade jurídica da citada pessoa jurídica, haja vista que tal decisão foi proferida mais de 2 (dois) anos após a sua retirada. Argumenta, portanto, que somente responde solidariamente pelas obrigações que a empresa possuía até o dia 05.07.2012, data essa em que ainda não havia sido inaugurada a execução e anterior à desconsideração da personalidade jurídica.

Neste contexto, partindo da premissa de que a petição requerendo a execução da sentença somente foi protocolizada no dia 17.06.2013, bem como que a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica foi proferida em 19.08.2019, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito de origem.

Outrossim, reputa inconcebível o fundamento exposto no
decisum
quanto ao não cabimento da exceção, uma vez que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Por meio da decisão de id nº 931717, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Roberto de Carvalho
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id nº 928902) que, nos autos do
cumprimento de sentença
de nº 0010342-63.2008.8.08.0011, ajuizado por
S M Gouveia Indústria de Esquadrias de Ferro – ME
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, por entender ser a via inadequada para discussão da ilegitimidade do devedor.

Em suas razões recursais (id nº 928897), o agravante narra que o Juízo
a quo
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Leão Carvalho Queimadores Industrias

Ltda
, em virtude da confusão patrimonial e desvio de finalidade, e, diante disso, fora manejada pelo agravante exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, com estribo na figura do sócio retirante, prevista no artigo 1.003, § único, do CC, visto que retirou-se da sociedade em 05/07/2010.

Isso porque não mais faz parte do quadro societário da referida empresa desde 05.07.2010, de modo que não pode ser responsabilizado pela desconsideração da personalidade jurídica da citada pessoa jurídica, haja vista que tal decisão foi proferida mais de 2 (dois) anos após a sua retirada. Argumenta, portanto, que somente responde solidariamente pelas obrigações que a empresa possuía até o dia 05.07.2012, data essa em que ainda não havia sido inaugurada a execução e anterior à desconsideração da personalidade jurídica.

Neste contexto, partindo da premissa de que a petição requerendo a execução da sentença somente foi protocolizada no dia 17.06.2013, bem como que a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica foi proferida em 19.08.2019, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito de origem.

Outrossim, reputa inconcebível o fundamento exposto no
decisum
quanto ao não cabimento da exceção, uma vez que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Pois bem. Conforme registrado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, impõe-se destacar, de antemão, que assiste razão ao agravante no que concerne ao cabimento da exceção de pré-executividade, eis que suscita matéria de ordem pública – e, como tal, cognoscível inclusive de ofício –, cuja análise é objetiva. Logo, o instrumento utilizado é perfeitamente adequado para discussão da
quaestio
, senão vejamos:

Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. (I)LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE:
CABIMENTO
. – Cabível a
Exceção
de Pré-executividade para discutir a (i)legitimidade de sócio retirante de empresa executada que teve
desconsiderada
a autonomia patrimonial. Matéria de ordem pública. - “A jurisprudência do STJ admite a
desconsideração
da
personalidade
jurídica de forma incidental no âmbito de execução, dispensando a citação prévia dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio dos
instrumentos
processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou e
xceção
de pré-executividade). Precedentes.”. – Caso em que o sócio, citado quanto a
desconsideração
da
personalidade
jurídica da firma devedora, apresentou
Exceção
de Pré-Executividade depois de formalizada a penhora, abrindo mão dos Embargos e, assim, de eventual dilação probatória - “Nos termos dos arts. 1.003 e 1.057 do Código Civil, os efeitos da cessão de quotas, em relação à sociedade e a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da alteração do quadro societário perante a Junta Comercial. Precedente.”. – Inexistência de comprovação de o contrato pelo qual o sócio/agravante teria se retirado da sociedade executada haver sido averbado na Junta Comercial. Responsabilidade patrimonial perante a sociedade e terceiros que se mantém. DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. UNÂNIME. (TJRS,
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70081339541, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-08-2019)

Ocorre que, para fins de isenção de responsabilidade do sócio retirante, não se tem por base a data em que decretada a desconsideração da personalidade jurídica, como pretende o agravante, mas sim a data da constituição do débito exequendo, pelo qual fica responsável o sócio retirante por dois anos, a contar de sua retirada, nos termos do art. 1.003, § único, do CC/2002
1
.

Sobre o tema, o STJ
“
possui firme o entendimento no sentido de ser cabível a responsabilização de ex-sócio que se retirou da sociedade por
obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social
, não sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda executiva”
(AgInt no AREsp 1568060/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesta senda, tendo a sentença exequenda sido prolatada em 07/03/2012 (id nº 928908), e transitada em julgado antes de abril de 2012 (id nº 928909) – portanto, antes de dois anos da retirada do agravante da sociedade executada, a qual se deu, nos dizeres do próprio recorrente, em julho de 2010 –, resta possível a afetação de seu patrimônio pela desconsideração da personalidade jurídica operada na origem.

É dizer, o título executivo que embasa o processo de execução em apreço foi formado quando o agravante ainda se responsabilizava pelos débitos da sociedade empresária em relação à qual foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica. Bem por isso, não há como deixar de reconhecer a sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo.

É dizer, frisa-se à exaustão, conforme entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, para fins de aferição da legitimidade passiva
ad causam
do sócio, pouco importa a data em que proferida a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, mas sim a data em que configurada a obrigação.

Em sendo assim, considerando que, consoante exaustivamente mencionado, o pronunciamento judicial que se pretende executar transitou em julgado em menos de 2 (dois) anos após a regular retirada do agravante do quadro societário da empresa, é de se concluir possibilidade de sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.003. (...) Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA NESTE ÍNTERIM. AFASTADA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

Assiste razão ao agravante no que concerne ao cabimento da exceção de pré-executividade, eis que suscita matéria de ordem pública – e, como tal, cognoscível inclusive de ofício –, cuja análise é objetiva. Logo, o instrumento utilizado é perfeitamente adequado para discussão a respeito da sua legitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença.

2)
Para fins de isenção de responsabilidade do sócio retirante, não se tem por base a data em que decretada a desconsideração da personalidade jurídica, como pretende o agravante, mas sim a data da constituição do débito exequendo, pelo qual fica responsável o sócio retirante por dois anos a conta de sua retirada, nos termos do art. 1.003, § único, do CC/2002. Precedentes do STJ.

3)
Nesta senda, tendo a sentença exequenda sido prolatada em 07/03/2012, e transitada em julgado antes de abril de 2012, portanto, antes do prazo de dois anos da retirada do agravante da sociedade executada, resta possível a afetação de seu patrimônio pela desconsideração da personalidade jurídica operada na origem.

4)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.